Tribunal: TJSP
Processo: 1002515-03.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NO DEDO INDICADOR DA MÃO DIREITA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À PERÍCIA – OBRIGAÇÃO DA PARTE DE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INC. I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRECEDENTE DESTA CÂMARA – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso desprovido.